Tribunal: TJDFT
Processo: 0744486-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E DIREITOS DA PARTE DEVEDORA. CAGED. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. CNIB. PESQUISA DISPONIBILIZADA AO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSÁRIA. OUTRAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS.

1. O pedido de informações junto ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) não demonstra qualquer efetividade quanto à existência de bens penhoráveis, pois referido cadastro apenas indicará, se o caso, eventuais informações relacionadas ao vínculo empregatício do executado.

2. A CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), conforme regramento, trata-se de um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas.

3. De acordo com a regulamentação, os principais objetivos da CNIB são dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens.

4. Consoante disposição legal (Provimento no 39 de 25/07/2014), a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita.

5. A CNIB representa ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo considerando que a parte credora, ora Agravante, não é beneficiária da justiça gratuita.

6. No mais, as outras diligências já realizadas na origem – Bacenjud, Renajud, e Infojud –, todas frustradas, indicam que a parte ré/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, o que evidenciaria a ausência de dados a serem apurados por meio da consulta ao banco de dados da CNIB.
7. Recurso conhecido e improvido.